Tribunal: TJPA
Processo: 0853685-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853685-62.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MAITE MAUES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PARA MÉDICA PSIQUIATRA NO IPAMB. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NO SENTIDO DE QUE O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar no concurso público para o cargo de médica, portanto dentro do número de vagas ofertadas em edital.

2. Na origem, a segurança foi concedida, pois a Impetrante, ora Apelada, comprovou ter direito líquido e certo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

3. Na espécie, está comprovado que a Impetrante, ora Apelada foi aprovada dentro no número de vagas ofertadas no Edital. Assim, não há dúvida de que dispõe de direito líquido e certo para ser convocada e nomeada no cargo pretendido, independentemente da comprovação de contratação temporária de outros servidores para o mesmo cargo, pois, nesse ponto, resta reduzida a discricionariedade da Administração Pública que já declarou a necessidade de admissão de médico psiquiatra, conforme tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Medida Liminar, impetrado por Maitê Maués Coelho contra ato alegadamente ilegal e abusivo do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 3457252):

“
Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que o impetrado, no prazo de validade do concurso, fazendo uso de sua discricionariedade e do critério da conveniência da administração, adote as providências necessárias à nomeação e posse da impetrante no cargo de MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, do Concurso Público n.º 001/2017, do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB.”
(Destaques no original)

Irresignado, o Município de Belém opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo a quo.

Em seguida, o Município de Belém interpôs este recurso de apelação (ID nº 3457316), sustentando que o concurso está com sua validade prorrogada por mais um ano, a contar de 25/09/2018 e que até o presente momento foram convocados apenas dois candidatos por força de ordem judicial.

Ressaltou que o concurso público realizado pela Administração Pública Municipal ocorreu dentro das formalidades legais, inclusive obedecendo todos os princípios norteadores da matéria, porém com a criação da Lei nº 9.286/2017 houve a extinção do IPAMB e a criação das entidades IASB e IPMB.

Alegou que a criação da Lei nº 9.286/2017 é fato superveniente capaz de suprimir o direito a nomeação da candidata aprovada em 1º lugar no certame e que um eventual cumprimento da determinação judicial poderia gerar cometimento de crime pelo gestor público municipal, na medida em que a ordenação de despesa depende de previsão orçamentária.

Por fim, defendeu a inexistência de ilegalidade no ato administrativo e pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Embora devidamente intimada, Maitê Maués Coelho deixou transcorrer albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 3457320.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação e do Reexame Necessário.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Como relatado, a pretensão veiculada nesta ação é a nomeação em concurso público no qual a Apelada fora aprovada, sob a alegação de contratações temporárias irregulares e de que o órgão teria sido extinto e transformado nas entidades IASB e IPMB.

Em regra, os candidatos aprovados em concurso público possuem mera expectativa de direito. Contudo, se o candidato for aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame, essa expectativa se transforma em direito qualificado por liquidez e certeza.

Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, com repercussão geral reconhecida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (STF, RE 598099 MS, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação: Repercussão Geral – Mérito, Data do Julgamento: 10 de agosto de 2011, Relator: Min. Gilmar Mendes).

Na espécie, está comprovado que a Impetrante, ora Apelada, foi aprovado na 1ª colocação, portanto dentro no número de vagas ofertadas no Edital n. 01/2017, que disponibilizou 02 (duas) vagas para o Cargo 421 - Médico especialista em psiquiatria.

Assim, não há dúvida de que a Apelada dispõe de direito líquido e certo para ser convocada e nomeada no cargo pretendido, independentemente da comprovação de contratação temporária de outros servidores para o mesmo cargo, pois, nesse ponto, resta reduzida a discricionariedade da Administração Pública que já declarou a necessidade de admissão de servidores concursados quando da publicação do edital com 02 (duas) vagas.

Quanto à alegação de que o IPAMB foi extinto e houve a criação das entidades IASB e IPAMB, não há demonstração de que isso tenha implicado a extinção do cargo para o qual a Apelada fora aprovada, pelo que não merece acolhida.

Por todo exposto, voto no sentido do conhecimento e negar provimento a esta Apelação, mantendo a sentença por todos os seus fundamentos também em reexame necessário.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2021